Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-86.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000908-86.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLORIA - CPF: 044.617.721-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DEFENSIVO –
APELANTE VINÍCIUS
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ADUZ QUE NÃO PARTICIPOU DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – APELANTE QUE PARTICIPOU PARA A EXECUÇÃO DO DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETOR DA CULPABILIDADE NEGATIVADO – COERÊNCIA – APELANTE QUE ERA POLICIAL MILITAR – CARGA NEGATIVA MANTIDA – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – CARGA DECOTADA –
APELANTE PATRICK
– DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELANTE REINCIDENTE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 269 DO STJ –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– PENA CORPÓREA REDIMENSIONADA.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

Observa-se a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, mesmo não tendo um praticado a conduta descrita no tipo incriminador, mas por possuir o domínio do fato.

“[É] possível a valoração negativa da culpabilidade quando da primeira fase de aplicação da pena pelo fato de o agente ocupar cargo de servidor da segurança pública, in casu, policial militar, quando da prática delitiva.”
(STJ, AgRg no AREsp 1436594/SC).

“A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS).

O apelante é reincidente e teve uma circunstância judicial (antecedentes) valorada de forma negativa, assim, descabe falar em regime inicial aberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000908-86.2017.8.11.0064

APELANTE: PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da
3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que
julgou procedente
a inicial acusatória, e condenou o apelante
Vinícius Alves dos Santos
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa substituída por
duas restritivas de direito
e o apelante
Patrick Thainan Marcelino da Glória
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de
disparo de arma de fogo
, inscrito no art. 15, da Lei 10.826/03.

Denúncia
: narra que
“no dia
14 de novembro de 2016
, por volta das 02h00, em via pública, na rua São Feliz, nº. 100, Centro, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
VINICIUS ALVES DOS SANTOS
e
PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLÓRIA
efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado, utilizando uma pistola semiautomática de calibre .40, modelo PT640 PRO DS, nº. SE07697, da marca TAURUS, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 05/IP e laudo pericial às fls. 54-2”
(id. 72442534).

Diante disso, os apelantes foram
denunciados
como incursos nas penas do art. 15, da Lei 10.826/03.

A inicial foi recebida em
24 de abril de 2017
(id. 72442545).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
24 de julho de 2018
, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Wesley José dos Santos, Marcos Paulo da Silva Santos e Paulo Henrique Alves Gonçalves. Em
audiência de continuação
, realizada no dia
10 de outubro de 2018
, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Wellington Martins dos Santos, Ricardo Lopes da Silva e Hay Vinícius Almeida Barbosa. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório dos apelantes.

Sentença
: prolatada em
14 de agosto de 2019
,
julgou procedente
a inicial acusatória, para
condenar
os apelantes pela prática do crime de disparo de arma de fogo, inscrito no art. 15, da Lei 10.826/03 (id. 72443482).

Recurso de apelação de
VINÍCIUS
: almeja a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal (id. 72443494).

Recurso de apelação de
PATRICK
: pretende o afastamento da carga negativa atribuída à circunstância do delito, na primeira fase da dosimetria. Por fim, requer a modificação do regime inicial para o aberto (id. 72443490).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
dos pleitos defensivos, permanecendo a condenação prolatada incólume (id. 72443492 e 72443497).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
dos apelos, nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 –
VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS:
Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Nítida existência de extenso lastro probatório que comprova que o apelante, efetivamente, realizou disparos de arma de fogo em via pública. Dosimetria: Pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis (Culpabilidade e circunstâncias do crime).

PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLÓRIA:
Afastamento da negativação das circunstâncias judiciais– impossibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis (Maus antecedentes e Circunstâncias do crime) - Pretendida modificação do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto – impossibilidade – réu reincidente – circunstâncias judiciais desfavoráveis – inteligência do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código penal e Súmula 269 do STJ . Recursos desprovidos”
(id. 73663495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

A denúncia narra que, no dia
14 de novembro de 2016
, os apelantes
Vinicius
e
Patrick
pararam no estabelecimento comercial “
Fadigas Bar”
, onde conversaram brevemente com o proprietário.

Logo em seguida, os apelantes ingressaram no veículo FIAT Pálio, onde o apelante Vinícius, policial militar, cedeu a arma de fogo para o apelante
Patrick
, que estava embriagado.

Com o artefato em mãos, o apelante
Patrick
efetuou diversos disparos, o que teria evidenciado que o crime não teria ocorrido sem a indispensável participação de ambos os apelantes.

Os policiais militares receberam informações via CIOSP que um indivíduo armado estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública e, após diligências, lograram êxito em encontrar a arma de fogo e munições já deflagradas.

Do recurso defensivo de VINÍCIUS
:

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante
Vinícius
, ao argumento de que o delito de disparo de arma de fogo é de
“mão própria”
, bem assim que
“é incontroverso que quem efetuou os disparos com a arma de fogo foi o acusado PATRICK, e resta evidenciado que o Apelante VINÍCIUS não pactuou para a prática delitiva”.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a
teoria monista
, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual conceitua avalia o domínio do fato que cada um possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que
“co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”

.

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na espécie, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação ao apelante
Vinícius
e o apelante
Patrick
, mesmo não tendo aquele praticado a conduta descrita no tipo incriminador, mas por possuir o domínio do fato.

Ora, analisando os elementos probatórios, é possível vislumbrar de forma cristalina que o apelante
Vinícius
participou para a consumação dos delitos, porquanto era o proprietário do artefato, autorizou que o apelante
Patrick
pegasse a arma de fogo e, por fim, deixou que esse disparasse por diversas vezes, em variadas direções.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
Vinicius
afirmou que encontrou o apelante
Patrick
em uma lanchonete. Narrou que o apelante
Patrick
lhe pediu uma carona e que, no trajeto, os apelantes pararam em um bar, para
Patrick
comprar algumas bebidas. Relatou que, ao sair do estabelecimento,
Patrick
pegou a arma que estava no porta-luvas e efetuou disparos. Conta que, nesse momento, parou o veículo e pegou a arma da mão de
Patrick
. Disse não saber quantos disparos
Patrick
efetuou. Afirmou, também, que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Vejamos:

“
Vinícius
: [...] eu estava junto no momento dos fatos [...] eu fui na lanchonete de um tio meu, na avenida Brasil [...] quando eu estava saindo, o Patrick pediu uma carona para mim [...] quando eu estava deslocando até a casa dele, ele falou se eu podia passar num bar para comprar uma bebida [...] aí chegamos até esse bar, eles entraram, compraram a bebida, entramos dentro do carro, eu tava saindo, a arma estava no porta-luvas, o Patrick pegou essa arma efetuou o disparo,
como o som estava alto
, a hora que eu vi que ele efetuou o disparo, eu parei o carro, peguei a arma da mão dele, desmuniciei, coloquei na porta [...]

Juiz
: Quantos disparos ele fez?

Vinícius
: Não sei ao certo [...]

Juiz
: [...] natural né, que um policial militar geralmente não se afaste da sua arma, geralmente não deixa também para uma pessoa que ele não conhece ter acesso né? O senhor estava dentro do carro, o cara do seu lado, o senhor deixou ele abrir o porta-luvas, pegar a arma, efetuar o disparo, mais de um, só daí que você foi reagir?

Vinícius
: Sim, eu não imaginei que ele ia abrir o porta-luvas [...]”
(sic do id. 72443501).

O apelante
Patrick
, por sua vez, confessou o delito, contando que estava na lanchonete quando encontrou o apelante
Vinícius
e que lhe pediu uma carona. Disse que, no trajeto, pediu a
Vinícius
que parasse em uma lanchonete para comprar bebidas. Ao retornar ao veículo, narrou que foi procurar um pen-drive no porta-luvas, momento em que avistou a arma de fogo e disparou para cima. Disse não se lembrar de quantos disparos efetuou. Relatou, também, que
Vinícius
tirou a arma de sua mão e a desarmou.

Perguntado sobre onde disparou a arma de fogo e se o veículo estava em movimento, disse não se recordar. Senão:

“
Patrick
: [...] eu tava numa lanchonete, mais o meu amigo, o Hay, que estava no carro mais nois [...] aí nois tava indo embora eu vi o Viníciu, aí fazia muito tempo que eu não via ele, cumprimentei ele, bati um papo, aí eu pedi para ele dar uma carona, aí ele falou beleza, nóis foi descendo, aí no caminho, eu pedi para o Vinícius se não tinha como ele passar em alguma conveniência, alguma lanchonete, alguma coisa assim para comprar alguma coisa para beber, ai nois parou no Fadigas Bar, aí nóis entramos, compramos a bebida e entramos dentro do carro, aí eu fui caçar alguma coisa para mim escutar, um pen-drive ou um CD, aí eu abri o porta-luvas e tinha a arma, aí eu tava meio fora de si, peguei e disparei para cima, nem me recordo quanto [...]

Juiz
:
Então você foi procurar algo para escutar, até então o som do carro não estava ligando?

Patrick: Sim, até então não.

Juiz
: Você não se recorda quantos disparos você deu?

Patrick
: Não me recordo

Juiz
: Quando você abriu o porta-luvas qual foi a reação do Vinícius?

Patrick
: Ele estava concentrado, eu não olhei para ele também, tava assim, olhando para frente.

Juiz
: O que fez você parar de disparar?

Patrick
: Ele [Vinícius], ele tomou.

Juiz
: Como que ele fez?

Patrick
: Não me recordo.

Juiz
: Ele falou alguma coisa para você?

Patrick
: Ele falou só para eu não fazer esse tipo de coisa né? [...] Não me recordo certinho.

Juiz
: E você estava em que local?

Patrick
: Eu acho que era na frente do bar, não sei, não me recordo certinho [...]

Juiz
:
Porque eu estava olhando nos autos aqui agora, me parece que foi encontrada as cápsulas na frente do bar, indicando que vocês teriam efetuado o disparo lá na frente, e para ter efetuado o disparo lá na frente, a princípio, o carro estava parado né?

Patrick: Correto.

Juiz
: É isso?

Patrick
: Eu não me recordo, senhor, se nós estávamos em movimento ou parado.

Juiz
: E depois que vocês andaram, houve mais disparos de arma de fogo?

Patrick
: Eu creio que não [...]”
(sic do id. 72443501).

A corroborar a versão da acusação, a testemunha
Ricardo Lopes da Silva
declarou, em juízo, que estava subindo a rua com seus filhos, quando avistou os apelantes saindo do estabelecimento comercial. Disse que, ao entrarem no carro, os apelantes deram um tiro para cima e que, por isso, pegou seus filhos e saiu mais rápido. Contou que os apelantes desceram a rua dando tiros e retornaram dando tiros. Afirmou que foram vários disparos e quem estava efetuando-os era o apelante
Patrick
. Relatou que o apelante
Vinícius
pediu para
Patrick
não atirar dizendo que tinham crianças no local. Ao final, afirmou não ter visto
Vinícius
entregando a arma de fogo para Patrick, como também
não viu Vinícius tentando impedir os disparos
.

Transcrevo parte do depoimento:

“
Ricardo
: [...] e aí eles entraram no carro, dando alteração lá e dando tiro para cima, eu estava com meus filhos, busquei proteger ele e acelerei para chegar no estabelecimento, eles [apelantes] retornou lá embaixo na Marechal Rondon, foi até lá embaixo, retornou e dando tiro [...] os cara veio dando tiro de lá para cá [...] aí o Vinícius, soldado da polícia militar, ele falou “não atira não, tem criança ali”, só escutei isso [...]

Juiz
: O senhor não viu o Vinícius entregando essa arma pro Patrick, não?

Ricardo
: Não

Juiz
:
Mas também não viu ele tentando impedir ele de efetuar os disparos, somente depois, verbalizou “não atira porque tem criança alí”.

Ricardo: Não, não, só verbalizou isso, isso.

Juiz: E quantidade de disparos?

Ricardo: Foi vários, bem cinco ou seis, para mais

Juiz
: O senhor falou que foi atirando e voltou atirando

Ricardo
: Isso, foi atirando e retornou atirando [...]”
(sic do id. 72443501).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Wellington Martins dos Santos
, proprietário do
Fadigas Bar
:

“[...] afirma que estes então entraram no veículo e um deste a pessoa de PATRICK que estava no banco de passageiros sacou de uma arma e efetuou um disparo para cima, afirma que o veículo desceu a rua e ouviu mais alguns disparos, relata que esses foram até o final da rua e retornaram novamente até a frente de sua conveniência e efetuaram mais cinco disparos, afirma que a todo momento pediu para que este parasse de atirar [...]”
(sic. do id. 72442538 – pág. 09).

Outrossim, em juízo, o Policial Militar
Wesley de José dos Santos
, responsável pela abordagem dos apelantes, contou que, ao abordá-los, o apelante
Vinícius
assumiu que a arma estava em seu poder. O PM também afirmou que as testemunhas que estavam no local narraram que os apelantes chegaram, compraram alguns produtos e que, ao saírem, o apelante
Patrick
falou
“vamos efetuar um tiro aqui na frente”
, ocasião em que o proprietário do estabelecimento disse para não efetuarem, o que os apelantes ignoraram e efetuaram um disparo no local, saindo em seguida:

“
Promotora
: [...] E a arma era de quem?

Wesley
: A arma dele [Vinícius]

Promotora
: Ele assumiu que a arma estava com ele?

Wesley
:

Uhum

Promotora
: [...] Então, segundo vocês apuraram, a arma era do Vinícius, ele entregou para o Patrick, e ele efetuou o disparo na frente desse Fadigas Lunch?

Wesley
:

Uhum, Fadigas Bar [...]

Promotora
:
O senhor sabe o motivo deles terem efetuado esse disparo?

Wesley: Eu tenho algumas recordações referentes ao esclarecimento da testemunha que estava no local, disse que eles chegaram para comprar não me lembro que produto era, compraram o produto, aí segundo eles, a testemunha né, disse que o Patrick falou pro outro assim “vamos efetuar um disparo aqui na frente, vou dar um tiro aqui na frente”, aí disque o cara ainda falou, o dono do estabelecimento, “não faz isso não, que aqui tem outras pessoas”, mesmo assim eles efetuaram o disparo e saíram do local.

Promotora:
Foram apreendidas cápsulas deflagradas lá no local?

Wesley
: Sim.

Promotora
: Quantas que tinham?

Wesley
: Não me recordo, acho que umas três [...]”
(sic. do id. 72443501).

Ora, as versões apresentadas pelos apelantes são desarmônicas e isoladas de qualquer outro elemento probatório.

A um, porque difícil acreditar que o som do carro tenha impedido que o apelante
Vinícius
ouvisse os disparos deflagrados por
Patrick
, sentado ao seu lado. A dois, porque a quantidade de tiros e o trajeto do carro – descer e subir a avenida – demonstraram que
Vinícius
não agiu para impedir a ação e que esse somente pediu ao final para cessar os disparos, porque havia crianças por perto.

Diante disso, observa-se que os apelantes praticaram o delito em conjunto, tendo o apelante
Vinícius
fornecido o artefato bélico, permitido que o apelante
Patrick
atirasse.

Ademais, nota-se que a intenção de disparar a arma de fogo já era pretérita, sobretudo porque antes mesmo de entrarem no veículo, o apelante
Patrick
afirmou que iria disparar a arma de fogo, não tendo o apelante
Vinícius
agido de qualquer forma para impedir o resultado, o que demonstra que esse participou ativamente dos fatos, tendo, portanto, o pleno domínio dos atos executórios.

Dito isso, concluo seja indiscutível a existência de liame subjetivo por parte do apelante
Vinícius
em relação ao delito, não restando configurada a sua participação de menor importância e, muito menos, podendo-se falar em absolvição, pela conduta ter sido praticada apenas pelo apelante
Patrick
.

Assim, certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
Vinícius
pelo cometimento do delito previsto no art. 15,

da Lei 10.826/03,
não há falar em absolvição do apelante
.

Da dosimetria da pena
:

Pena-base – exasperação de elementos inerente ao tipo penal
:

O apelante alega, ainda, que houve erro na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base teria sido majorada sem fundamentação idônea a justificar a consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis da
culpabilidade
e
circunstância do crime
.

Ao fixar a pena basilar em 02 (dois) ano e 06 (seis) meses, o Juiz sentenciante negativou as circunstâncias judiciais expostas acima, nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, porque o réu é um Policial Militar, pessoa instruída e paga pelos cofres públicos para servir e proteger a sociedade, merecendo maior repreensão pelo ato cometido. [...]
Circunstâncias
– A meu ver, desgarraram da normalidade da norma e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois os disparos foram efetuados em via pública, na presença de várias pessoas, inclusive crianças, colocando em risco a integridade física de terceiros.”
(id. 72443482 – pág. 07).

No que tange a negativação da
culpabilidade
, agiu com acerto o magistrado, mormente porque o
Superior Tribunal de Justiça

“possui entendimento pacificado no sentido de ser possível a valoração negativa da culpabilidade quando da primeira fase de aplicação da pena pelo fato de o agente ocupar cargo de servidor da segurança pública, in casu, policial militar, quando da prática delitiva.”

.

Por outro lado, a fundamentação exposta para atribuir carga negativa à
circunstância do delito
se afigura inerente ao próprio tipo penal, eis que, ao ser tipificar a norma, o legislador apreciou os riscos abstratos da conduta perpetrada, considerando que o disparo de um artefato bélico em via pública é realizado em meio a outros indivíduos.

A propósito, segundo a
Corte Cidadã
,
"a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
.

Assim,
inviável
considerar que a presença de pedestres em via pública exige maior reprovação penal.

Em suma,
mantenho
a carga negativa da
culpabilidade
(apelante policial militar) e
afasto
a negativação das
circunstâncias do delito
(elementos inerentes ao tipo).

Por efeito,
redimensiono
a pena-base para
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, e 13 (treze) dias-multa, a qual
torno definitiva
, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

O regime de cumprimento será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Mantenho
, de igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade, por
duas restritivas de direito
, a serem definidas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, do CP.

Em resumo, resta o apelante Vinícius condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

Do recurso defensivo de PATRICK
:

Pena-base – exasperação de elementos inerente ao tipo penal
:

Da mesma forma, a defesa do apelante
Patrick
sustenta que a circunstância do delito foi negativa de forma inidônea, porquanto a fundamentação exposta se dá sobre elementos que compõem o núcleo do art. 15, da Lei 10.826/03.

Ao negativar o vetor da circunstância do delito, o magistrado consignou a mesma fundamentação exposta acima.

Assim, como dito alhures, a fundamentação exposta para atribuir carga negativa à
circunstância do delito
se afigura inerente ao próprio tipo penal, eis que, ao ser tipificar a norma, o legislador apreciou os riscos abstratos da conduta perpetrada, considerando que o disparo de um artefato bélico em via pública é realizado em meio a outros indivíduos.

Assim, decoto a carga negativa da circunstância do delito, permanecendo apenas a negativação dos maus antecedentes, devidamente valorada pelo sentenciante.

Por efeito,
redimensiono
a pena-base para
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho
o reconhecimento da
atenuante da confissão
e da
agravante da reincidência
, bem como a
compensação
realizada pelo magistrado singular.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
torno definitiva
a pena do apelante
Patrick
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, e 13 (treze) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a defesa pretende seja fixado o regime inicial
aberto
, porquanto as circunstâncias judiciais foram consideradas preponderantemente favoráveis ao apelante.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal
editou a
Súmula 269
, segundo a qual
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso concreto, o apelante
Patrick
é
reincidente
e teve uma circunstância judicial (antecedentes) valorada de forma
negativa
, assim,
descabe falar em regime inicial mais brando.

Diante de tais argumentos, voto no sentido de:

(i.)
dar parcial provimento
ao apelo defensivo de
Vinicius Alves dos Santos
,
apenas
para
redimensionar
a pena corpórea para
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, em regime
aberto
, e 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa por
duas restritivas de direito
, pela prática do crime de
disparo de arma de fogo em via pública
, inscrito no art. 15, da Lei 10.826/03.

(ii.)
dar parcial provimento
ao apelo defensivo de
Patrick Thainan Marcelino da Glória,
para
redimensionar
a pena corpórea para
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, em regime
semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de
disparo de arma de fogo em via pública
, inscrito no art. 15, da Lei 10.826/03.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021